Tribunal: TJSP
Processo: 1028132-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Títulos protestados pela Fazenda do Estado decorrentes de débitos de IPVA. Autor que alega ter sido vítima de estelionato e não ser proprietário do veículo. Reconhecimento de legitimidade passiva da ré que é de rigor. Sentença reformada para afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito, com determinação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Títulos protestados pela Fazenda do Estado decorrentes de débitos de IPVA. Autor que alega ter sido vítima de estelionato e não ser proprietário do veículo. Reconhecimento de legitimidade passiva da ré que é de rigor. Sentença reformada para afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito, com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento da instrução processual. Recurso em parte provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028132-
95.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEITON ALVES
RIBEIRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
2
APELAÇÃO 1028132-95.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: KLEITON ALVES RIBEIRO.
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.150.

EMENTA: Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico- tributária. Títulos protestados pela
Fazenda do Estado decorrentes de débitos
de IPVA. Autor que alega ter sido vítima
de estelionato e não ser proprietário do
veículo. Reconhecimento de legitimidade
passiva da ré que é de rigor. Sentença
reformada para afastar a extinção do
processo sem julgamento de mérito, com
determinação de retorno dos autos à origem
para o prosseguimento da instrução processual. Recurso em parte provido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Kleiton
Alves
Ribeiro
(folhas
122
a
132)
à
respeitável sentença (folhas 115 a 118) pela qual, a
propósito
de
ação
declaratória
com
pedido
de
indenização por dano moral promovida por ele contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, julgado extinto o
processo nos termos do artigo 17, combinado ao 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
3
esse autor ao pagamento das custas processuais, bem
ainda dos honorários advocatícios fixados em dez por
cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter a Fazenda do Estado
legitimidade passiva, haja vista ser causa de pedir
o protesto indevido dos títulos; b) ser impossível
comprovar fato negativo; c) dever ser apreciado o
mérito do pedido (se ele é contribuinte do imposto
reclamado nos protestos); d) observância aos artigos
7°, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, e 37, parágrafo 6°, da Constituição
Federal; e) dado ter havido aquisição fraudulenta do
veículo, não ser devedor do IPVA, licenciamento,
multas e DPVAT; f) ocorrência de dano moral a ser
indenizado (R$ 10.000,00); g) requerer a concessão
de tutela antecipada para a sustação dos efeitos dos
protestos, pois prestada caução em dinheiro (folhas
40); h) logo, objetivar o provimento deste recurso.
A apelada respondeu (folhas 141 a 148)
sustentando, em resumo, não proceder o alegado por
esse recorrente e, portanto, dever ser mantida a
sentença.
Concedeu-se
a
tutela
antecipada
objetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
4
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
parcial
provimento
ao
apelo a fim de afastar-se a extinção do processo e,
por conseguinte, determinar-se o retorno dos autos à
origem
para
o
prosseguimento
da
instrução
processual.
A propósito, o ora apelante promovera
ação
declaratória
de
inexistência
do
débito
protestado (certidões de dívida ativa 1.155.508.723,
1.197.860.681, 1.156.768.023 e 1.197.860.670) contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, porquanto ausente
o fato gerador do IPVA e demais encargos relativos
ao apontado veículo (placas ECR-0847). Constaram
ainda pedidos de exibição de documentos e de
pagamento de indenização a título de dano moral.
Alega esse autor possuir residência no
Município de Montes Claros/MG e não ser o
proprietário do veículo objeto desses débitos, cujo
bem teria sido financiado pelo “Banco Panamericano”
em decorrência de fraude (conforme Boletim de
Ocorrência registrado em 20 de novembro de 2009,
folhas 12 a 14).
O
digno
juiz
sentenciante
julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
5
termos do artigo 17, combinado ao 485, VI, do Código
de Processo Civil (folhas 115 a 118).
Contudo,
de
rigor
afastar-se
o
reconhecimento de ilegitimidade passiva da Fazenda
do Estado, ora apelada.
É que tem essa recorrente competência
para lançamento e cobrança de tributos (IPVA) e
outros encargos sobre o veículo sob foco. Aliás,
insurge-se o autor em relação aos protestos das
certidões de dívida ativa decorrentes de débitos
desse imposto, sob o argumento de serem indevidos.
Nesse ponto, mutatis mutandis, é também
de consideração o seguinte trecho de aresto desta
Corte:
“Primeiramente,
não
há
falar
em
ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual para
figurar na demanda. Assevera a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP - a inexistência de relação jurídica que a
vincule ao autor, vítima de prática criminosa por terceiro,
pugnando pela extinção do feito sem análise do mérito.
Impertinente, contudo, tal alegação. A Fazenda Estadual
possui competência ativa para o lançamento e cobrança dos
tributos e penalidades contra os quais o autor se insurge
(...).”1
Desse modo, não há se falar em extinção
do processo sem julgamento do mérito.
1 Apelação 0000280-11.2011.8.26.0252, relator o desembargador Oswaldo Luiz Palu, 5a Câmara
Extraordinária de Direito Público, julgamento em 19 de agosto de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
6
Em relação à matéria de fundo, contudo,
não se constata a possibilidade de julgamento
imediato da causa por esta Corte (artigo 1.013,
parágrafo 3o, II, do Código de Processo Civil)2.
Com efeito, o autor apresentou cópia de
Boletim de Ocorrência registrado em 20 de novembro
de 2009 acerca de suposta prática de estelionato
contra ele (folhas 12 a 14). Outrossim, mediante a
petição inicial (folhas 1 a 8), formulara pedido
incidental de exibição de documentos a fim de
comprovar não ser proprietário do veículo objeto da
cobrança.
Após, conforme requerido por esse autor
(folhas 78/79 e 83), o digno juiz a quo determinou
que
a
ré
apresentasse
todos
os
documentos
disponíveis em relação ao referido veículo, mormente
os expedientes de registro e transferência para
eventual realização de perícia grafotécnica (folhas
85).
Entretanto,
a
Fazenda
do
Estado
2 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
7
apresentou apenas “print” do cadastro do veículo e
informou
constar
gravame
ativo
de
alienação
fiduciária em nome do autor pelo Banco Panamericano
desde 8 de junho de 2009. Por essa razão, a ora
recorrida observou que “os documentos de registro e
transferência do veículo, bem como a assinatura do
contrato
de
alienação
fiduciária
supostamente
fraudulenta deve ser objeto de requerimento junto ao
Banco Panamericano” (folhas 107).
A seguir, o douto magistrado a quo
decidiu
julgar
antecipadamente
o
processo
e
reconheceu a ilegitimidade passiva da Fazenda do
Estado, como sobredito.
Presentes essas realidades, de rigor
determinar-se o retorno dos autos à origem para o
prosseguimento da instrução processual, com o requerimento dos apontados documentos para
possibilitar a verificação da alegada fraude na
aquisição do veículo objeto dos débitos.
A esse respeito, mutatis mutandis, são
também
de
consideração
arestos
desta
Corte
fundamentados, em parte, nas seguintes conformidades:
“(...)
patente
o
legítimo
interesse
processual, que não se confunde com o acolhimento da
ação, mesmo porque a matéria de fundo - procedência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
8
não da demanda - deverá ser resolvida no campo adequado,
ou seja, quando do exame do mérito da contenda, após a
regular instrução processual.
Diante disso, impõe-se a reforma da r.
sentença proferida, com o fito de se viabilizar a
análise do direito material da parte, com o regular
processamento do feito, inclusive, com a produção de
todas as provas necessárias, de modo que o julgamento
imediato do processo por parte deste E. Tribunal
encontra-se prejudicado (...)”3.
“(...) conclui-se que a prova pericial era
imprescindível para a apelante comprovar suas teses e
sem ela não há como enfrentar a pretensão da autora,
sendo descabido, nestes termos, o julgamento antecipado
da lide.
Neste contexto, como bem ponderado pelo
ilustre Desembargador Gilberto Leme, citando lição de
Freddie Didier Jr.: Ora, no julgamento antecipado, como
bem aponta Fredie Didier Jr., não se permite que o
magistrado conclua pela improcedência 'sob o fundamento
de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado
convoca os autos para julgamento antecipado, é porque
entende provados os fatos alegados. Entende, enfim, que
não há necessidade de prova. Essa decisão impede
comportamento contraditório do juiz ('venire contra
factum
proprium');
há
preclusão
lógica
para
o
3 Apelação 1014167-51.2016.8.26.0161, 16a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Valdecir
José do Nascimento, julgamento em 25 de julho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-95.2017.8.26.0053 -Voto no 33150
9
magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta
de prova, em julgamento antecipado da lide, além de
violar
o
dever
de
lealdade processual, a boa-fé
objetiva, que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação, poderá ser
invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em
sua dimensão de direito à prova.' (Curso de Direito
Processual Civil, vol. 1, pág. 516, Podivm, 2009) (TJ-
SP, Apelação no 9046500-64.2006.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito
Privado,
v.u.,
j.
7.6.2011)
-
destaques
acrescidos. (...)”4.
Derradeiramente,
mantém-se
a
tutela
antecipada outrora conferida para sobrestar-se a
exigibilidade dos créditos em questão até a prolação
de nova sentença pelo MM. Juiz a quo.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar-se a extinção do
processo
e,
por
conseguinte,
determinar-se
o
prosseguimento da instrução processual.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

4 Apelação 1021117-07.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Djalma
Lofrano Filho, julgamento em 23 de outubro de 2019.